Tribunal: STF
Processo: HC 268778
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.  CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALTERAÇÃO DE REGIME. PEDIDO PREJUDICADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do  Habeas Corpus nº 1.013.051/SP, mas concedeu a ordem, de ofício, para determinar o regime semiaberto para o cumprimento da pena.

2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, a 8 anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime do  121, § 2º, inc. IV c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado).

3.  Inconformada, a defesa protocolou revisão criminal no Tribunal de Justiça, que julgou improcedente o pedido.

4. Irresignada, formalizou a impetração perante o Superior Tribunal de Justiça.

5. Neste habeas corpus, o impetrante alude à ausência de provas suficientes para condenação, à desproporcionalidade na dosimetria, à ilegalidade na fixação do regime fechado e à inexistência da qualificadora.

6. Pretende a absolvição. Subsidiariamente a revisão da dosimetria e do regime de cumprimento

É o relatório.

Decido.

7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.

8. A par disso, a petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame dos pedidos. O impetrante, profissional da advocacia com inscrição na OAB/SP, anexou apenas cópia da denúncia e sequer colacionou o ato apontado como coator no STJ. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.

9. Ademais, a condenação transitou em julgado e pedido revisional foi indeferido. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

11. Ao analisar as razões da impetração para avaliação de ilegalidade manifesta, o ministro relator no STJ assentou a inviabilidade de reexame fático-probatório para dissentir da conclusão das instâncias anteriores quanto à suficiência dos elementos para condenação, tanto pela Conselho de Sentença, como pelo julgamento revisional. Ademais, quanto ao pedido de alteração do regime fechado, uma vez ter sido concedida a ordem de ofício para fixação do regime semiaberto, o writ fica prejudicado no ponto.

12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator